Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-19.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Absolvição do réu por insuficiência probatória – Não há elementos que demonstrem seu conhecimento acerca da conduta da acusada – Condenação da ré mantida – Confissão corroborada pelo conjunto probatório – Circunstâncias judiciais favoráveis – Básicas mantidas no piso – Impossibilidade de aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa – Súmula 231 do STJ

Ementa:
Tráfico de drogas – Absolvição do réu por insuficiência probatória – Não há elementos que demonstrem seu conhecimento acerca da conduta da acusada – Condenação da ré mantida – Confissão corroborada pelo conjunto probatório – Circunstâncias judiciais favoráveis – Básicas mantidas no piso – Impossibilidade de aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa – Súmula 231 do STJ – Reconhecida a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas, já que o crime ocorreu em estabelecimento prisional – Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado – Incorreu em bis in idem o juízo a quo ao fundamentar a escolha pelo redutor mínimo – A reprimenda já fora aumentada em razão do comportamento objetivar a entrada de entorpecentes em penitenciária – Aplicação da fração de 2/3 em virtude da quantidade e variedade de drogas apreendidas – Alterado o regime inicial para o aberto, face à primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de pena imposta – Substituída a sanção corporal por uma multa e uma prestação de serviços à comunidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500218-19.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante/apelada
VIVIANE NUNES COLTRE, é apelado CHRYSTIAN LANDIM SILVA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do
Ministério Público e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de da ré para o
fim de lhe aplicar o redutor do tráfico privilegiado na proporção de 2/3 (dois terços),
redimensionando sua pena para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, além do pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, no piso,
bem como fixar o regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade
por uma multa e uma de prestação de serviços à comunidade. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 1500218-19.2018.8.26.0326
Comarca: Lucélia 2a Vara
Apelantes: Viviane Nunes Coltre e Ministério Público do Estado de
São Paulo
Apelados: Viviane Nunes Coltre, Chrystian Landim Silva e
Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18381
Tráfico de drogas
Absolvição do réu por
insuficiência probatória Não há elementos que
demonstrem seu conhecimento acerca da conduta da
acusada Condenação da ré mantida Confissão
corroborada
pelo
conjunto
probatório

Circunstâncias judiciais favoráveis
Básicas
mantidas no piso Impossibilidade de aplicação das
atenuantes da confissão e da menoridade relativa
Súmula 231 do STJ
Reconhecida a causa de
aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas, já que o
crime ocorreu em estabelecimento prisional

Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado
Incorreu em bis in idem o juízo a quo ao
fundamentar a escolha pelo redutor mínimo A
reprimenda já fora aumentada em razão do
comportamento objetivar a entrada de entorpecentes
em penitenciária Aplicação da fração de 2/3 em
virtude da quantidade e variedade de drogas
apreendidas
Alterado o regime inicial para o
aberto, face à primariedade, circunstâncias judiciais
favoráveis e quantidade de pena imposta

Substituída a sanção corporal por uma multa e uma
prestação de serviços à comunidade.
VIVIANE NUNES COLTRE, menor
na data dos fatos, foi condenada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
da comarca de Lucélia às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, bem como pagamento de
388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no mínimo legal, pela prática
do delito previsto no artigo 33, §4o c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da
Lei n.o 11.343/06 (fls. 258/264).
Apela o Ministério Público requerendo a
condenação de Chrystian. Subsidiariamente, almeja que o acusado seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado reincidente, a aplicação da majorante constante do art. 40,
III, da Lei de Drogas e a fixação de regime inicial fechado. Quanto à
Viviane, pugna pelo recrudescimento das básicas, pela aplicação da
causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas e pelo
afastamento do tráfico privilegiado (fls. 271/283).
A Defesa de Viviane também recorreu,
pleiteando a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade
relativa e do redutor máximo referente ao tráfico privilegiado, a
alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da sanção
corporal por penas restritivas de direitos (fls. 288/293).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 294/297,
304/313 e 319/320), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento
do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo da Defesa (fls.
329/338).
É o relatório.
Viviane foi condenada pelo crime de
tráfico de entorpecentes porque, em 26 de agosto de 2.018, por volta das
10h40, nas dependências e imediações da Penitenciária de Pracinha,
localizada na Estrada Vicinal Geraldo Rissato, km 16, no município de
Pracinha SP, na comarca de Lucélia, teria trazido consigo, oculto no
interior de seu órgão genital, para fins de entrega a terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
um invólucro plástico contendo em seu interior uma porção de maconha,
massa líquida de 20,58g (vinte gramas e quinhentos e oitenta
miligramas) e uma porção de cocaína, com massa líquida de 49,25g
(quarenta e nove gramas e duzentos e cinquenta gramas), drogas de uso
proscrito no país.
A materialidade restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fl.
11), pelo laudo de constatação (fls. 13/15) e pela prova oral colhida.
A posse das drogas restou incontroversa.
A
agente
de
segurança
Andreia
Aparecida Severino, em juízo, confirmando seu depoimento anterior (fl.
05), relatou que quando a ré passou pelo scanner detectou-se uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imagem suspeita. Aduziu que a acusada, questionada, negou que trazia
algo de ilícito. Posteriormente, contudo, retirou o invólucro, tendo dito
que levava os entorpecentes para seu companheiro. Consignou que a
acusada não mencionou se Chrystian tinha conhecimento de que ela
entraria na penitenciária com as drogas (mídia audiovisual depositada
em cartório).
Júlia Vitorino de Souza, também agente
de segurança, em ambas as sedes, confirmou os relatos de sua
companheira de profissão, Andreia (fl. 06 e mídia audiovisual
depositada em cartório).
A ré, na fase administrativa, confirmou
que tentou entrar na penitenciária escondendo um invólucro contendo
maconha e cocaína em sua genitália. Ao passar pelo scanner, detectou-se
o invólucro, sendo que, por livre e espontânea vontade, o retirou e o
entregou às agentes. Alegou ter recebido R$ 900,00 (novecentos reais)
de uma pessoa desconhecida, com a qual pegou os entorpecentes, na
cidade de São Paulo, para que tentasse inseri-los no presídio. Informou,
por fim, que a droga seria entregue a seu convivente, Chrystian (fl. 07).
Sob o contraditório, confessou a prática
delitiva. Alegou que uma moça lhe ofereceu um R$ 900,00 (novecentos
reais) para que tentasse entrar no presídio com a droga. Disse que
entregaria os entorpecentes para Chrystian, o qual, contudo, não sabia de
nada. Questionada, confirmou que entregaria os estupefacientes para que
seu amásio levantasse um dinheiro no presídio. Ressaltou não ter
comunicado Chrystian sobre os entorpecentes (mídia audiovisual
depositada em cartório).
O réu, em sede inquisitiva, afirmou ser
esposo da ré há sete meses e que não solicitou que ela lhe trouxesse
droga. Consignou nada saber sobre os entorpecentes apreendidos com a
acusada (fl. 55).
Judicialmente,
alegou
não
ter
conhecimento de que a apelante estaria entrando com drogas para lhe
entregar. Disse que eles tinham um relacionamento e que ela o visitava.
Se soubesse dos fatos, não teria permitido que a ré cometesse o delito.
Nunca pediu que Viviane lhe trouxesse qualquer coisa (mídia
audiovisual depositada em cartório).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essas foram as provas colhidas nestes
autos.
Não há dúvidas sobre o acerto da
condenação da ré, tanto que sequer impugnada por sua Defesa. Ela
confessou a prática delitiva, confissão essa corroborada pelos
depoimentos das agentes de segurança.
Igualmente, acertou a r. sentença ao
absolver o acusado, não merecendo provimento o apelo do Ministério
Público por sua condenação. Isso porque não há nos autos qualquer
prova que demonstre que ele tinha conhecimento de que a droga lhe
seria destinada. A ré afirmou que entrou com a droga para lhe entregar,
mas que ele não sabia de nada até então. O acusado, por sua vez, sempre
negou ter solicitado que a apelante entrasse no estabelecimento prisional
com os entorpecentes, inclusive nos autos de sindicância administrativa
(fl. 166).
Assim, entendo que o dolo do acusado não
se demonstrou de maneira absoluta, subsistindo dúvidas sobre se ele
tinha ou não conhecimento acerca da conduta de Viviane. Dessa forma,
não há a segurança necessária, em vista do princípio constitucional da
presunção de inocência, para condená-lo pelo crime a ele atribuído.
Impossibilitado o julgador de ter a plena
convicção acerca do ocorrido, resta insuperável dúvida, sendo, portanto,
a absolvição a única solução cabível.
No nosso sistema jurídico, em relação a
toda e qualquer acusação, tem-se que o status libertatis é a regra, sempre
se presumindo a inocência. Em outras palavras, o acusado é inocente até
prova inequívoca em sentido contrário. Nos presentes autos, prova
inequívoca não há.
Dessa forma, diante da absoluta ausência
de provas que demonstrem a participação do acusado nos fatos, acertou
a r. sentença ao absolvê-lo.
Assim, mantida a condenação de Viviane
e a absolvição de Chrystian, passo à análise das penas da acusada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A reprimenda reclama reparos.
A pena-base foi corretamente aplicada no
piso, assim permanecendo na segunda etapa. Embora presentes as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a
reprimenda não pode ser diminuída aquém do mínimo, nos termos da
súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, incidiu a majorante
prevista pelo artigo 40, III, da Lei 11.343/06, uma vez que o crime
ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional.
Ademais, acertou o juízo a quo ao
aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, haja vista
estarem preenchidos os pressupostos do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
Contudo, houve bin in idem ao se definir a fração de 1/3 (um terço) para
diminuição da pena.
Isso porque se fundamentou a escolha do
quantum mínimo “ante a gravidade da conduta da acusada de contratar
com terceiros o transporte de entorpecente para o interior do
estabelecimento”. Além de não ser esse o critério consagrado pela
doutrina e jurisprudência para se quantificar a diminuição da
reprimenda, ele já foi utilizado para a configuração da causa de aumento
acima mencionada. Houve, portanto, patente bis in idem.
Considerando a pouca quantidade das
duas substâncias apreendidas, entendo que Viviane faz jus à redução na
proporção de 2/3 (dois terços). Assim, fixo definitivamente sua
reprimenda em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, além do pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-
multa, no piso.
Quanto ao regime inicial, considerando a
primariedade, a confissão e demais circunstâncias pessoais favoráveis à
ré, fixo o aberto. Isso, pois se trata de condenação pelo crime de tráfico
na forma privilegiada, bem como o quantum de pena aplicada e a
ausência de fatores ligados ao art. 59, do Código penal, permitem o
regime mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, estabelece a Súmula no 440
do STJ que, “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em
razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
delito”.
No mais, preenchidos os requisitos do
art. 44 e incisos do Código Penal, aplico a substituição de pena, por duas
restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade
e multa, no valor de 10 (dez) diárias.
Sendo assim, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de da ré para o fim de lhe aplicar o redutor
do
tráfico
privilegiado
na
proporção
de
2/3
(dois
terços),
redimensionando sua pena para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 222 (duzentos e vinte e
dois) dias-multa, no piso, bem como fixar o regime prisional aberto e
substituir a pena privativa de liberdade por uma multa e uma de
prestação de serviços à comunidade.
Amable Lopez Soto
relator